Tribunal: TJDFT
Processo: 0702077-15.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou a restituir a autora o valor de R$ 4.500,00.
2. Nas razões do recurso, preliminarmente, alegou nulidade da sentença, ao argumento de não ter sido intimado sobre a data para a apresentação da contestação, não ocorrendo a revelia. No mérito, afirma que o valor recebido tem natureza de remuneração pelo trabalho de corretagem realizado. Junta jurisprudência afirmando que a comissão só não deve ser paga caso a desistência ocorra por culpa do corretor. Defende que o valor pago é lícito e devido.
3. Na situação dos autos, a parte ré compareceu à audiência e recebeu a advertência para apresentar defesa, "sob pena de perda da oportunidade de apresentar a defesa e/ou documentos". Assim, a sentença que reconheceu a veracidade dos fatos alegados pela autora, devido à falta de impugnação por parte do requerido, deve ser confirmada.
4. Dessa forma, não é possível examinar as questões fáticas narradas neste recurso devido à preclusão manifesta: o recorrente, mesmo comparecendo à audiência de conciliação e sendo devidamente notificado, não apresentou sua resposta dentro do prazo adequado. Portanto, os efeitos da revelia estão presentes. Recurso conhecido apenas quanto às questões de direito.
5. Incontroverso que a autora pagou o valor de R$ 4.500,00 ao réu como sinal do imóvel que estava sendo negociado. Ao final da negociação, a compra não se realizou e o réu reteve o pagamento.
6. Conforme fundamentado em sentença (ID 49350559): “é de rigor o reconhecimento da conduta ilícita do requerido, que recebeu valor a título de sinal de compra de um imóvel cuja aquisição não foi concluída, sendo que tal fato se deu por circunstância alheia à vontade da autora, de modo que deverá responder pelos danos suportados pela parte demandante”.
7. O réu recebeu o valor como se fosse um sinal a ser pago ao vendedor do imóvel em questão, e após as negociações se mostrarem infrutíferas, se negou a realizar a devolução sob o argumento de que se tratava da comissão de corretagem pela operação.
8. Ainda que se considere tal possibilidade, o pagamento da comissão de corretagem na compra e venda de imóvel é realizada pelo vendedor do bem, e não pelo adquirente, posição em que se encontrava a autora.
9. Nos moldes do art. 927 do CC: "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".
10. Quando um corretor de imóveis executa uma tratativa entre as duas partes, ele é responsável na esfera civil e penal sobre muitas questões técnicas imobiliárias.
11. No artigo 725 do Código Civil que dispõe: “A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes”.
12. Na situação em tela, a autora não tem responsabilidade pelo serviço de corretagem sobre o imóvel que estava sendo negociado, sendo ilícita a retenção dos valores, conforme ocorrido.
13. Impositiva, pois, a obrigação do réu de restituir os valores pagos pela autora.
14. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.